Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731633-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID MAIA MARTINS PEREIRA AGRAVADO: GILBERTO FERNANDES COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por David Maia Martins Pereira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0715214-54.2019.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “1. A exequente apresentou proposta de acordo ao ID 189263024. 2. Ao ID 199043059, a parte executada juntou petição, requerendo a gratuidade de justiça, e rejeitou a proposta da credora, bem como apresentou contraproposta, ocasião na qual constitui procurador. 3. Dada vista à exequente, esta não aceitou a proposta da devedora (ID 200216583). 4. Foi apresentada exceção de pré-executividade ao ID 201280284, alegando que ocorreu a extinção da empresa exequente em 15/05/2020, juntando documentos de IDS 201280286, 201280288 e 201280290, alega a ilegitimidade ativa. Aduz que a citação por edital está eivada de vício, tendo em vista que não esgotaram todas as possibilidades de citação, haja vista que, a Oficiala de Justiça diligenciou no endereço diverso do informado pela genitora do executado, ao ID 38123041. Requereu a extinção do feito, pela perda da capacidade processual e, subsidiariamente a declaração de nulidade da citação por edital, com a consequente anulação dos atos processuais seguintes. 5. Ao ID 204291198, a exequente pugna pela substituição do polo ativo pelo sócio, juntando procuração e, contesta a exceção de pré-executividade, pugnando pela sua rejeição. 6. Veio o feito à conclusão. É o relatório. Decido 7. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. 8. A executada, alegou nulidade na citação por edital, haja vista que não foram esgotadas tentativas de citação, pois na certidão do Oficial de Justiça de ID 38123041, a genitora do executado indicou o seu endereço, qual seja, Quadra 6, Bloco A, Apartamento 205, Sudoeste e, a Oficiala diligenciou em endereço diverso do informado, seja, SQSW 100, Bloco A, apartamento 205, Cep: 70670-010, conforme certidão de ID 39077588. Informou que reside no endereço SQSW e que o endereço fornecido pela mãe do executado não existe. 9. Sem razão a executada, uma vez que, mesmo sendo endereço diligenciado em local diverso do informado por sua mãe, aquele não existe. 10. Passo a manifestar acerca da ilegitimidade ativa, arguida pelo devedor. 11. Conforme se depreende dos documentos de IDs 201280286 e 201280288, houve a regular baixa da empresa credora em 15.05.2020 a atrair a possibilidade de sucessão processual do único sócio, nos moldes do art. 110 e 779, II do CPC. 12. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios (Acórdão 1273141, 07105946520208070000, Relator: CÉSAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 13. Conforme entendimento firmado pela 3a Turma do STJ “... A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios...” (vide REsp 1784032/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019; e AgInt nos EDcl no REsp 1716079/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019). 14. Infere-se, ainda, que a Corte de Uniformização estipula dois requisitos para a sucessão processual: (i) a extinção da pessoa jurídica; e (ii) sócios com responsabilidade ilimitada ou, se não houver, contra os demais sócios, porém limitadamente ao ativo por eles efetivamente partilhados em razão da liquidação societária. Já o procedimento para a sucessão observa o rito da habilitação, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC. 15. Por tais considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade e, defiro a substituição da empresa credora INSTITUTO MELHOR DE EDUCACAO EIRELI - ME pelo sócio GILBERTO FERNANDES COSTA, CPF: 286.941.041-72. Anotado. 16. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos, no prazo de 05(cinco) dias, cópia dos extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça.” Em suma, discorre o Agravante que, em 15.5.2020, no curso do processo, a sociedade empresária credora, Colégio Ipemax, foi extinta em razão de liquidação voluntária. Registra que a extinção da sociedade fulmina sua capacidade de estar em juízo, de modo que, desde o cancelamento do registro, falta pressuposto subjetivo. Defende, assim, a ausência de capacidade processual da Agravada para deflagrar o cumprimento de sentença, tendo em vista que a sociedade empresária já estava liquidada antes do início da fase executiva. Quanto à citação por edital, sustenta a nulidade do ato, aduzindo que não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal. Narra que, inicialmente, a citação foi dirigida ao endereço constante da ficha matrícula do seu filho (Quadra 5, Lote 12B, Condomínio Quintas do Sol, Setor Habitacional Jardim Botânico). Esclarece que, desde agosto de 2018, reside na Quadra Residencial (QRSW) 6, Bloco A-5, Apartamento 205, Setor Sudoeste, Brasília – DF, conforme informou sua mãe ao Oficial de Justiça, ainda que de forma incompleta. Argumenta que as possíveis quadras 6 existentes no Setor Sudoeste poderiam se referir a “QRSW”, “CCSW” ou “QMSW”, mas que, mesmo conhecedora dessa informação, a Oficiala de Justiça diligenciou erroneamente apenas na SQSW 100. Assevera que, em 3.6.2019, já recebia faturas de instituições financeiras em seu endereço, o que evidencia falha na pesquisa SISBAJUD realizada, mostrando-se incompleta ou incorreta. Alega que a r. decisão, portanto, ao considerar inexistente o endereço informado por sua mãe, baseou-se em premissa equivocada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual, bem como para declarar nula a citação por edital. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na espécie, pede o Agravante o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento final deste recurso. Em síntese, sustenta que a extinção da empresa credora fulmina sua capacidade de estar em juízo, logo não poderia pedir o cumprimento de sentença. De fato, após a apresentação de exceção de pré-executividade, a sociedade empresária se manifestou, confirmando que foi extinta em 15.5.2020, e requereu a substituição do polo ativo pelo seu sócio administrador. A extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa, ensejando a sucessão processual por seus sucessores, a teor do art. 110 do CPC. Em que pese a extinção da sociedade empresária só tenha sido noticiada após a apresentação da exceção de pré-executividade pelo devedor, a substituição do polo passivo pelo sócio administrador da sociedade liquidada regulariza a relação processual. Quanto à irregularidade da citação editalícia, a decisão agravada comporta suspensão. Como se sabe, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é cientificado da demanda, para conhecer da ação e dela participar com assistência jurídica adequada, para que possa exercer o contraditório e da ampla defesa. A citação por edital é medida excepcionalíssima, para os casos em que forem exauridas as tentativas de localização do réu/executado. Verifica-se que nos autos de origem foram realizadas consultas aos sistemas SIEL, Renajud e Bacenjud para localização do Réu. Conforme o Id. 40139317, foram localizados quatro possíveis endereços do Réu, que foram diligenciados sem êxito e, em seguida, ocorreu a citação por edital. Ocorre que, na primeira tentativa de citação pessoal no endereço informado na petição inicial, o Oficial de Justiça consignou que a mãe do demandado informou que reside no “Sudoeste, quadra 06, bloco A, apto. 205, Brasília, DF” (Id. 38123041 da origem). Ato contínuo, a Oficiala de Justiça diligenciou no endereço “SQSW 100, BLOCO A, APARTAMENTO 205, SETOR SUDOESTE BRASÍLIA-DF”, diverso daquele informado na diligência prévia, conforme certidão Id. 39077588 (autos de origem). Verifica-se, ainda, que não houve tentativa de citação nas quadras “6” existentes no Sudoeste, em especial na QRSW 06, que, por ser dividida em blocos, havia probabilidade de a diligência ter êxito no endereço informado. Não se trata de exigir o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o réu/executado, e sim de ausência de razoabilidade em se promover citação por edital após terem sido diligenciados apenas quatro endereços e um deles erroneamente. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora